Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da conversão de 90 dias da licença especial não usufruída em pecúnia.
2. Argumentou o recorrente/requerido que a sentença não se encontra em consonância com a legislação em vigor. Afirmou que a Lei no 7.289/86 disciplinou a concessão de licença especial aos militares do DF, porém nada estabeleceu acerca da indenização em pecúnia, ressalvando, tão somente, a contagem em dobro dos períodos adquiridos e não usufruídos. Aduziu que a Lei 12.086/2002 facultou a conversão em espécie do direito a férias não gozadas e não utilizadas, bem como licenças não gozadas, ao militar transferido para a inatividade remunerada, o que não é o caso dos autos. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial.
3. Apresentadas contrarrazões, aduziu que a Administração, ao obstar a conversão da licença não usufruída em pecúnia viola o princípio do enriquecimento sem causa, posto tratar-se de valores decorrentes de serviços prestados pelo recorrido. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença recorrida.
4. Resta incontroverso o fato de o recorrido não ter usufruído de 90 dias da licença especial que fazia jus.
5. A não fruição, pelo recorrido, de vantagem que já estava incorporada a seu patrimônio jurídico, consistente na licença especial, confere-lhe o direito de ver convertido tal período em pecúnia, tendo em vista que o recorrido exerceu atividade laboral em período em que poderia ter se ausentado sem prejuízo de seus vencimentos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, a qual beneficiou-se do trabalho exercido pelo recorrido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas, em face da isenção legal. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.